Tribunal: TJMT
Processo: 1002172-37.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002172-37.2019.8.11.0037
APELANTE: COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E AGROPECUARIA DO CERRADO
APELADO: BANCO SAFRA S.A
Processo na origem no
Comarca de ....
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator